Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720024-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO BARRETO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado: rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Provas. Desclassificação. Pena. Regime prisional. Reparação mínima. 1 - Havendo provas suficientes da coautoria no crime de furto qualificado – testemunha afirmou, em juízo, que o coautor se encontrava no local do crime, no interior do seu veículo, que foi utilizado para transportar a res furtiva e dar fuga aos demais agentes, além de ter sido identificado o anúncio dos objetos furtados no seu perfil em rede social, e ter sido preso em flagrante, dias após, por outro furto em residência, com o mesmo veículo, na companhia do mesmo coautor –- não é o caso de absolvição ou de desclassificação. 2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia. 3 - As declarações da vítima e da testemunha, em juízo, informando o arrombamento, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo. 4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 5 – Se as consequências do crime extrapolaram o normal à espécie – além do prejuízo material expressivo, houve trauma psicológico para a vítima, que perdeu o emprego e necessitou de tratamento psiquiátrico -, justifica-se o aumento da pena-base. 6 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal). 7 – Se as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mantém-se o regime prisional no semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos. 8 – Havendo pedido na inicial e prova suficiente do prejuízo material causado à vítima, mantém-se a condenação a título de valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal. 9 – Apelações providas em parte. O recorrente alega violação aos artigos 44, incisos I, II e III, 158 e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, bem como os artigos 33, §2o, “alínea c”, §3o, 59 e 155, §4o, inciso I, todos do Código Penal, defendendo que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Afirma que o crime de furto qualificado em discussão deixou vestígios, tanto que a vítima, ao prestar depoimento em juízo, informou que ainda não havia conseguido consertar a porta arrombada pelos autores do furto, razão pela qual deveria ter sido realizada perícia. Requer, portanto, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e da valoração negativa das circunstâncias do crime com o consequente redimensionamento da pena para fazer jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como a exclusão da condenação à reparação de danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais Repetitivos 1.917.110/RS, 1.931.383/RS, 1.931.345/RS e 1.931.344/RS (Tema 1.107), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025